Tribunal: TJES
Processo: 5027587-89.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027587-89.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE DULTRA MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de indícios de autoria. Rejeição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado Felipe Dultra Monteiro a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, pelo homicídio consumado de Jhonatan Rangel Dorvalino, e do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, pelas tentativas contra Gustavo Andrade Brito e Kaique Moraes França, tudo na forma dos arts. 29 e 69 do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por ausência das formalidades do art. 226 do CPP; e

(ii) analisar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico não constitui prova isolada nos autos, encontrando-se corroborado por depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos sob contraditório, em consonância com a jurisprudência do STJ (HC 598.886/SC; AgRg no REsp 2.011.519/TO).

4. Os depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial, especialmente de Kaique Moraes França e Gustavo Andrade Brito, além da testemunha sigilosa, são claros, coerentes e convergentes quanto à identificação do acusado como um dos autores dos disparos, constituindo indícios suficientes de autoria.

5. A decisão de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, bastando a demonstração da materialidade do fato e de indícios razoáveis de participação, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo nesta fase o princípio do in dubio pro societate.

6. A sentença recorrida apresentou fundamentação adequada, indicando elementos testemunhais, periciais e documentais que amparam a pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em Sentido Estrito desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia que remete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Felipe Dultra Monteiro
contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio consumado contra Jhonatan Rangel Dorvalino, bem como no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, também do Código Penal, por duas vezes, pelas tentativas de homicídio perpetradas contra Gustavo Andrade Brito e Kaique Moraes França, tudo na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade da prova de reconhecimento fotográfico realizada na fase de inquérito policial, por violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades legais exigidas para a validade do ato.

Alega que tal irregularidade compromete toda a persecução penal, visto que, segundo defende, não há outros elementos probatórios autônomos que permitam a imputação da autoria dos fatos ao recorrente.

Argumenta, ainda, que a ausência de confirmação do reconhecimento em juízo reforça a imprestabilidade da prova.

Ainda, pugna pela impronúncia, por entender que não há nos autos indícios suficientes de autoria a justificar o envio do feito ao Tribunal do Júri.

Afirma que a pronúncia estaria fundada unicamente em provas indiretas, consistentes em depoimentos “de ouvir dizer”, prestados por testemunhas que não presenciaram os fatos.

Assevera que os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram ratificados sob o crivo do contraditório, e que os depoimentos que lhe imputam a prática delitiva são frágeis, inverossímeis e contraditórios.

Destaca que as vítimas realizaram o reconhecimento apenas por fotografia, na fase policial, e que tal reconhecimento não foi reproduzido formalmente em juízo.

Sustenta, também, que o depoimento da investigadora da Polícia Civil confirma que o procedimento de reconhecimento não observou os requisitos legais, tornando inválido o referido ato e, por consequência, viciado todo o conjunto probatório dele decorrente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5027587-89.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE DULTRA MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“(...) Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que, no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 14h00min, na Rua Java, próximo ao campo de futebol popularmente conhecido como "Motivo", bairro Cidade Continental, nesta Comarca, os denunciados FELIPE DULTRA MONTEIRO, JHONATAN DA SILVA HUPP, vulgo "JHON JHON" e VITOR HUGO SANTOS SILVA, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, em comunhão de vontades, unidade de desígnios entre si e com animus necandi, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas Jhonatan Rangel Dorvalino, Gustavo Andrade Brito e Kaique Moraes França, provocando na primeira as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fs. 121/123; e somente não se consumando o crime de homicídio em relação as demais por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que as referidas vítimas (Gustavo e Kaique) conseguiram correr de seus algozes, sendo Gustavo atingido por um disparo de "raspão" na região da cabeça, sofrendo o ferimento descrito no laudo de lesões corporais de fs. 66, ao passo que Kaique saiu ileso do evento criminoso, visto que conseguiu se esquivar dos disparos efetuados em sua direção. Revelam os autos que, em tempo precedente ao crime, as vítimas e os denunciados atuavam associados no tráfico de drogas da região conhecida como "loteamento", no bairro Cidade Continental, neste município, até que essa aliança se rompeu com da decisão das vítimas de não mais integrarem essa associação criminosa, fato que provocou a insatisfação dos denunciados. Consta que, no dia dos fatos, as vítimas foram a um campo de futebol, situado no Setor Ásia do bairro Cidade Continental, local caracterizado pelo intenso tráfico de drogas, e lá decidiram consumir "baseados de maconha", posicionando-se as três vítimas de costas para uma região de mata adjacente ao campo. Neste instante, as vítimas ouviram um grito: "Pega o neguinho", momento em que olharam para trás e viram os Denunciados JHONATAN, VITOR HUGO e FELIPE, acompanhados de outros dois indivíduos não identificados, saindo do interior da mata, todos com armas de fogo em punho, correndo e já efetuando

disparos em suas direções. Ato contínuo, as vítimas iniciaram fuga, também correndo, sendo Gustavo atingido por um disparo de "raspão" na região da cabeça. Apesar desse ferimento, tanto ele quanto a vítima Kaique conseguiram se evadir do local. Em contrapartida, a vítima Jhonatan Rangel Dorvalino foi alvejada com três disparos e morreu no local.

QUALIFICADORAS Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que relacionada às disputas pelo tráfico de drogas do ponto conhecido como "loteamento" no bairro Cidade Continental, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível. Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram colhidas de surpresa pela súbita ação criminosa dos denunciados e seus comparsas não identificados, no momento em que estavam distraídas, sentadas de costas, consumindo entorpecentes, restando-lhes diminuídas suas chances de esboçarem qualquer reação. [...]

A sentença recorrida pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio consumado contra Jhonatan Rangel Dorvalino, bem como no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, também do Código Penal, por duas vezes, pelas tentativas de homicídio perpetradas contra Gustavo Andrade Brito e Kaique Moraes França, tudo na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo diploma legal.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

O recorrente sustenta, inicialmente, a nulidade da prova de reconhecimento fotográfico, alegando inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que, em seu entendimento, comprometeria a validade de todo o processo.

Por outro lado, aduz que não há indícios suficientes de autoria, pleiteando sua impronúncia por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

A tese defensiva, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico deve ser examinada à luz da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o que restou decidido no HC 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz.

Naquele julgado, a Corte assentou que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.

No presente caso, não se verifica a exclusividade da prova de reconhecimento como fundamento da pronúncia.

Ao contrário, os autos evidenciam a existência de conjunto probatório harmônico e convergente, suficiente para autorizar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

As declarações prestadas pela vítima Kaique Moraes França, em sede policial, revelam-se particularmente relevantes. Narrou ele, de forma clara e detalhada, que no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 14 horas, ao lado das vítimas Gustavo e Jhonatan, ouviu o grito “pega o neguinho” e, ao olhar para trás, viu que
“Felipe Dultra Monteiro, Jhonatan da Silva Hupp e Vitor Hugo Santos Silva, todos com armas de fogo em punho, saíram da mata e passaram a disparar em direção às vítimas”.

Afirmou, ainda, conhecer Felipe anteriormente, pois “traficava drogas para ele na região do Loteamento”
, e que
“ele estava de rosto descoberto, sendo possível reconhecê-lo de imediato”.

Tal narrativa foi feita espontaneamente e na presença de advogado, e foi reforçada com reconhecimento fotográfico sem hesitação.

Embora a vítima não tenha podido confirmar suas declarações em juízo — pois foi assassinada em outro evento ocorrido em 03 de novembro de 2021, conforme consta dos autos —, não há nos elementos colhidos qualquer indício de coação ou vício no depoimento.

A outra vítima, Gustavo Andrade Brito, também reconheceu Felipe como um dos autores dos disparos. Declarou que “conhecia Felipe do tráfico”, e que o viu armado saindo da mata junto com os demais denunciados, no momento do crime.

Ainda que em juízo tenha tentado se retratar, alegando coação policial, tal retratação mostra-se isolada e contraditória.

Seu primeiro depoimento foi feito na presença de dois advogados, sem qualquer apontamento de irregularidade.

Ademais, a narrativa inicial guarda perfeita consonância com a de Kaique e com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

A testemunha sigilosa 50/2020, por sua vez, confirmou em juízo os relatos prestados na fase inquisitorial, declarando que Felipe estava presente na ação criminosa, ao lado de “Jhon Jhon” e Vitor Hugo.

Referiu-se ao grupo como parte de uma associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas no bairro Cidade Continental, e apontou o rompimento das vítimas com essa organização como o motivo torpe da execução.

Ainda que a defesa insista na inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive em caso similar ao presente, que a ausência de tais formalidades não gera nulidade da prova se ela for confirmada em juízo e corroborada por outros elementos autônomos de convicção (AgRg no REsp 2.011.519/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca). Essa é a hipótese dos autos.

Do ponto de vista técnico-jurídico, a decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes que permitam a submissão da causa ao Tribunal Popular.

A jurisprudência é firme nesse sentido, ressaltando o caráter interlocutório misto da pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento do júri (judicium accusationis), mas não constitui juízo de condenação.

A sentença de pronúncia impugnada apresenta fundamentação adequada e escora-se em prova testemunhal, pericial e documental, indicando, com respaldo em elementos concretos, a plausibilidade da imputação.

Por fim, quanto à alegação de que os depoimentos seriam “de ouvir dizer”, observa-se que essa crítica não se sustenta, pois as vítimas prestaram declarações diretas e presenciais, descrevendo a conduta do réu e sua atuação no momento do crime.

O argumento defensivo, portanto, revela apenas inconformismo com o resultado da decisão, sem apontar efetivo vício ou ausência de justa causa.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Felipe Dultra Monteiro ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)